Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. IAC 14/STJ. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MÉTRICA EQUITATIVA.

1. Por ocasião do julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Incidente de Assunção de Competência no 14, foi firmada a tese de que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

2. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 2.1. “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (STF. Plenário. RE1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100).”

3. O IRDR n. 20160020245629 (IRDR n. 3) firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. 3.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa e devem se pautar no fato de se tratar de matéria de baixa complexidade, bem como sem audiência, perícia ou qualquer outro incidente que pudesse onerar a tarefa do defensor, ainda em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No que concerne ao valor da condenação honorária, segundo a tese repetitiva 1.076, a Corte Especial do colendo STJ decidiu pela admissão do arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5. Recurso do Distrito Federal não provido. Apelo adesivo da Defensoria Pública do DF provido.